Tribunal: TJSP
Processo: 1049915-80.2016.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Wanderley José Federighi(Pres. da Seção de Direito
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
r n. 97/96, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.148.444/MG – TEMA 272.
- A ocorrência da decadência do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário, com a aplicação do inciso I do artigo 173 do CTN, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos - Resp. n. 973.733/SC – TEMA 163/STJ.
- Inviabilidade de reexame de prova em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
Nega-se provimento ao recurso.
(TJSP; Agravo Interno Cível 1049915-80.2016.8.26.0053; Relator (a): Wanderley José Federighi(Pres. da Seção de Direito; Órgão Julgador: Câmara Especial de Presidentes; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/06/2023; Data de Registro: 27/06/2023)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Wanderley José Federighi(Pres. da Seção de Direito

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Câmara Especial de Presidentes

Data do julgamento:

23/06/2023

Data de publicação:

27/06/2023

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que nega seguimento ao recurso especial.
- A questão relativa à higidez do aproveitamento de crédito de ICMS, realizado pelo adquirente de boa-fé, no pertinente às operações de circulação de mercadorias cujas notas fiscais (emitidas pela empresa vendedora) tenham sido, posteriormente, declaradas inidôneas à luz do disposto no artigo 23, da Lei Complementar n.

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que nega seguimento ao recurso especial.
- A questão relativa à higidez do aproveitamento de crédito de ICMS, realizado pelo adquirente de boa-fé, no pertinente às operações de circulação de mercadorias cujas notas fiscais (emitidas pela empresa vendedora) tenham sido, posteriormente, declaradas inidôneas à luz do disposto no artigo 23, da Lei Complementar n. 97/96, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.148.444/MG – TEMA 272.
- A ocorrência da decadência do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário, com a aplicação do inciso I do artigo 173 do CTN, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos - Resp. n. 973.733/SC – TEMA 163/STJ.
- Inviabilidade de reexame de prova em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
Nega-se provimento ao recurso.